Tribunal: TJSP
Processo: 1000186-61.2016.8.26.0449
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Apelação cível – Direito Constitucional e Administrativo – Responsabilidade Civil – Rompimento da tubulação e deslizamento de um talude, atingindo o imóvel descrito na inicial - Dano material e moral verificados – Excludentes de responsabilidade civil ou minorantes (culpa concorrente) não observados "in casu" – Indenização a título moral (R$ 70.000,00) e material (R$ 90.000,00 – sem

Ementa:
Apelação cível – Direito Constitucional e Administrativo – Responsabilidade Civil – Rompimento da tubulação e deslizamento de um talude, atingindo o imóvel descrito na inicial - Dano material e moral verificados – Excludentes de responsabilidade civil ou minorantes (culpa concorrente) não observados "in casu" – Indenização a título moral (R$ 70.000,00) e material (R$ 90.000,00 – sem descontos a título de culpa concorrente) majoradas, conforme recurso – Recurso voluntário das Rés e remessa necessária desprovidos, provido recurso voluntário da Autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000186-61.2016.8.26.0449, da Comarca de Piquete, em que são apelantes/apelados
MUNICÍPIO DE PIQUETE, CAB PIQUETE S A e JORGINA DE LIMA PAIVA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos termos do
art.942 do CPC, negaram provimento aos recursos das rés e deram provimento ao
recuso da autora, vencidos a relatora, que declara, e o 5o juiz. Voto com o 2o juiz. -
sustentou oralmente a Dra. Juliana Abibi Soares da Silva - oab: 299.912/SP", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARREY UINT, vencedor, PAOLA LORENA, vencida, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS (Presidente), CAMARGO PEREIRA E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 14 de setembro de 2020
MARREY UINT
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40866
Apelação Cível no: 1000186-61.2016.8.26.0449
Comarca: Piquete
Apelantes e apelados: Jorgina de Lima Paiva, Cab Piquete SA
e Município de Piquete
Apelação
cível

Direito
Constitucional
e
Administrativo

Responsabilidade
Civil

Rompimento da tubulação e deslizamento de um
talude, atingindo o imóvel descrito na inicial -
Dano material e moral verificados Excludentes de
responsabilidade civil ou minorantes (culpa concorrente) não observados “in casu”

Indenização a título moral (R$ 70.000,00) e
material (R$ 90.000,00 sem descontos a título de
culpa concorrente) majoradas, conforme recurso

Recurso voluntário das Rés e remessa necessária
desprovidos, provido recurso voluntário da Autora.
Adota-se o relatório exarado pela Douta
Relatora Sorteada.
É o relatório do essencial.
Observa-se,
inicialmente,
haver
remessa
necessária, haja vista que o valor da condenação supera ao
limite disposto no art. 496, §3o, III, do NCPC.
O impasse cinge-se em saber os limites das
responsabilidades subjetivas e objetivas dos envolvidos no
evento descrito na vestibular. As preliminares se confundem
com o mérito, motivo pelo qual serão juntamente com ele
analisadas.
O dever de indenizar do Estado pelo ato
causador de dano, seja ele lícito ou ilícito, nasce da análise
sistêmica dos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil. Os
artigos 186 e 187 preveem que aqueles que por ação,
omissão, negligência ou imperícia causarem dano a outrem,
ainda
que
exclusivamente
moral,
cometem
ato
ilícito,
conforme se observa:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito
que,
ao
exercê-lo,
excede
manifestamente
os
limites
impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou
pelos bons costumes.
Já o artigo 927 do Código prevê que aquele
que pratica ato ilícito tem o dever de indenizar a vítima que
sofreu o dano. Nesse sentido, note-se a transcrição do artigo:
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar
dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Todavia, há especificidades no que tange à
responsabilidade da Administração Pública. Isso porque a
Constituição Federal de 1988 previu em seu artigo 37,
especificamente no § 6o, que as pessoas jurídicas de direito
público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras
de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes,
nessa
qualidade,
causarem
a
terceiros,
independentemente da demonstração de culpa, conforme se
observa:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios
obedecerá
aos
princípios
de
legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e,
também,
ao
seguinte:
(Redação
dada
pela
Emenda
Constitucional no 19, de 1998)
(...)
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa.
A responsabilidade objetiva, adotada pelo
legislador como a regra no que concerne à responsabilidade
do Estado, prevê que a Administração Pública responde
perante os terceiros independentemente da comprovação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dolo ou culpa, sendo necessária somente a demonstração do
dano, da conduta e do nexo causal.
A previsão de que as pessoas jurídicas das
quais trata o §6o responderão pelos danos que seus agentes,
nessa condição, causarem a terceiros, decorre da Teoria do
Órgão ou Teoria da Imputação Volitiva, criada por Otto Von
Gierke. A Teoria em comento toma a ação do agente público
como se da própria Administração fosse.
Nesse sentido, note-se o seguinte precedente
do Superior Tribunal de Justiça (STJ):
PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL DO ESTADO.
DANOS MATERIAIS E MORAIS. AÇÃO POLICIAL. PERSEGUIÇÃO
EM VIA PÚBLICA. VÍTIMA ATINGIDA POR PROJÉTIL DE ARMA DE
FOGO. "BALA PERDIDA". INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. CONFIGURAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 07.
PRESCRIÇÃO. DECRETO LEGISLATIVO 20.910/32. APLICAÇÃO.
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS ATOS LESIVOS. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. CAUSA PETENDI.
PRINCÍPIO NARRA MIHI FACTUM, DABO TIBI JUS. OFENSA À LEI
REVOGADA. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. REVISÃO DO
QUANTUM ARBITRADO PELA INSTÂNCIA A QUO. SÚMULA 07.
IMPOSSIBILIDADE IN CASU. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, CPC.
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de indenização em face do Estado, ajuizada por
vítima de disparo de arma de fogo, efetuada por policial
militar,
em
razão
de
perseguição
policial,
objetivando
indenização por danos físicos, psicológicos e estéticos.
(...)
7. A causa petendi não é integrada pela qualificação jurídica
do fato, por isso que resta indiferente se a parte alude à
responsabilidade estatal em face da omissão do Estado e o
Tribunal entende pela conduta comissiva do Estado e a
conseqüente responsabilidade objetiva estatal, por força da
máxima implícita ao ordenamento jurídico de que: "narra mihi
factum, dabo tibi jus." O Tribunal a quo analisou os fatos
narrados: A perseguição policial e a troca de tiros relatada
pela Autora, em sua petição inicial, e corroborada pelos
documentos juntados aos autos, não foram negadas pelo Réu,
tratando-se, pois, de fato incontroverso nos autos. Entendo,
ademais, que, na hipótese em berlinda, houve importante
falha no planejamento da ação policial, com severo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprometimento da integridade física de terceiro inocente.
(fls. 163) E considerou a responsabilidade objetiva, em face
da conduta comissiva: O ponto central de controvérsia nos
autos se concentra na existência ou não de responsabilidade
civil do Estado quando agentes públicos (policiais militares),
empreendendo perseguição a bandidos, com estes trocam
tiros em via pública de alto tráfego de veículos e pedestres,
resultando, desse tiroteio, lesões de natureza grave em
terceiro, vítima inocente.(...) A responsabilidade civil do
Estado, pelos danos causados a terceiros, decorrentes da
atuação dos agentes públicos, nessa qualidade, é objetiva.
(fls. 163).
(...)
14. A responsabilidade estatal restou comprovada pelo
Tribunal a quo, com base nas provas dos autos, bem como
escorreita a imputação da indenização fixada a título de
danos materiais e morais. A análise da existência do fato
danoso, e o necessário nexo causal entre a suposta conduta
e os prejuízos decorrentes da mesma implica em análise
fático-probatória, razão pela qual descabe a esta Corte
Superior referida apreciação em sede de recurso especial,
porquanto é lhe vedado atuar como Tribunal de Apelação
reiterada ou Terceira Instância revisora, ante a ratio essendi
da Súmula n.o 07/STJ. Precedentes: (AgRg no REsp 723893/RS
DJ 28.11.2005; AgRg no Ag 556897/RS DJ 09.05.2005; REsp
351764/RJ DJ 28.10.2002.)
(...)
16.
Descabe
ao
STJ
examinar
questão
de
natureza
constitucional, qual seja a alegação de ofensa ao art. 37,
par.6o, da Constituição Federal, postulando a redução da
fixação
do quantum
fixado
à título de danos morais,
porquanto enfrentá-la significaria usurpar competência que,
por expressa determinação da Carta Maior, pertence ao
colendo STF. A competência traçada para este Tribunal, em
sede
de
recurso
especial,
restringe-se
tão-somente
à
uniformização da legislação infraconstitucional.
(...)
18. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte,
desprovido. (STJ - REsp: 1056605 RJ 2008/0102876-4, Relator:
Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 10/03/2009, T1 -
PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2009)
Ressalte-se que, posteriormente, havendo a
condenação da Administração em ressarcir o particular, essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
poderá exercer o direito de regresso em face do agente
público. Contudo, no caso, terá de demonstrar que esse agiu
com dolo ou culpa, pois o agente responde subjetivamente.
Cabe pontuar, que a regra adotada quanto à
responsabilidade civil do Estado se assenta na Teoria do Risco
Administrativo. Ou seja, ao contrário do preceituado pela
Teoria do Risco Integral, a aferição da responsabilidade civil
do Estado admite a existência de excludentes de ilicitude.
Dentre outras, podemos citar como excludentes a culpa
exclusiva da vítima e a força maior. Pode-se levar em
consideração também a existência de uma atenuante, qual
seja, a culpa concorrente da vítima, sendo que, verificada tal
hipótese, a monta indenizatória deverá ser reduzida em razão
da concorrência de ambas as partes para o fato e,
consequentemente, o dano.
Excepcionalmente,
é
admitida
a
responsabilidade civil subjetiva do Estado, a qual se dá em
casos omissivos. Nessa hipótese, também denominada de
"faute du service", na tradução literal: falha do serviço, é
necessária a demonstração de que o serviço que deveria ser
prestado pelo Poder Público não foi prestado, foi prestado de
modo inadequado ou foi prestado tardiamente. Ou seja, a
apreciação do elemento configurador exige que a omissão
tenha contribuído, decisivamente, para o resultado. É dizer, o
nexo de causalidade entre o evento e dano tem de ser a
omissão do Estado. Nesse sentido, note-se o seguinte
precedente do Supremo Tribunal Federal (STF):
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO.
ARTIGOS 5o, XLIX, E 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A
responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal
de 1988, em seu artigo 37, § 6o, subsume-se à teoria do risco
administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas
quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco
integral.
2.
A
omissão
do
Estado
reclama
nexo
de
causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos
casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a
efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.
3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a
execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-
se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a sua incolumidade física e moral (artigo 5o, inciso XLIX, da
Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção
ao detento somente se considera violado quando possível a
atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos
fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração
da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo
37, § 6o, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo
tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao
Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria
mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo
de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder
Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio
doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto
constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias
causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte
natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-
la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A
responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses
em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua
atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de
causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8.
Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que:
em caso de inobservância do seu dever específico de
proteção previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição
Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In
casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação
do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o
nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido,
restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade
civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO. (RE
841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em
30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)
Neste contexto, flagrante a responsabilidade
civil da Municipalidade e da Concessionária que, com ações
e omissões combinadas, ocasionaram danos ao patrimônio
da Autora, o que dá ensejo à reparação fixada na sentença
(material e moral), bem como autoriza a pretensão formulada
em desfavor dos Réus, não havendo que se falar em
ilegitimidade passiva dos envolvidos.
É evidente que a Autora não mora no local
por opção, mas sim por necessidade em razão de ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
hipossuficiente e vulnerável. Não há que se falar em
responsabilidade concorrente, na medida em que possui
parcos recursos para quaisquer reformas, manutenções etc.
Não é exigível dela conduta diversa, fez tudo que estava ao
seu alcance para residir com o mínimo de dignidade.
O Município é responsável pelo parcelamento
do solo e a Concessionária pela manutenção da rede de
tubulação, sendo esta, sucessora a qualquer título. Ambos
falharam, se omitiram e pactuaram para que o evento
acontecesse. A Autora, noutro giro, nada poderia fazer, a
não ser esperar para que uma tragédia anunciada não
ocorresse, o que não aconteceu.
Caracterizada a responsabilidade civil do
Estado, desloca-se ao “quantum” indenizatório.
O dano moral consiste em violação aos
atributos da personalidade da pessoa humana (arts. 1o, III e
5o, X, da CF/88 e arts. 11 a 20 do CC/02). O dano moral no
caso em apreço é flagrante. A Autora se viu obrigado a
mudar de casa, morar de aluguel, em razão da invasão das
águas por irresponsabilidade dos Réus. Neste contexto, o
valor pleiteado no recurso deve ser observado (R$ 70.000,00
atualizado a partir da publicação desde acórdão pelo IPCA-E
e juros de mora desde o evento danoso (temas 810 do STF e
905 do STJ)), proporcional ao evento verificado, bem como
traduz seu carácter pedagógico (súmulas 54, 326 e 362 do
STJ).
O
dano
material
consiste
em
danos
emergentes e lucros cessantes (art. 403 do CC/02). “In casu”,
restou demostrado nos autos o dano à casa, motivo pelo qual
o ressarcimento é mesmo devido (R$ 90.000,00 sem qualquer
desconto). O montante deve ser corrigido monetariamente
pelo IPCA-E, mês a mês, e os juros de mora também são
devidos mês a mês, pelo art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com
redação dada pela Lei no 11.960/09, tudo desde o evento
danoso.
Em atenção aos princípios da causalidade e
da sucumbência, de acordo com a regra estabelecida no
NCPC, diante da reduzida sucumbência da Autora, os Réus
devem arcar, solidariamente, com o percentual mínimo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proveito econômico obtido, observada as faixas fixadas em
lei, quando da liquidação, nos termos do art. 85, §2o, I, II, III e
IV e §3o e §4o, II, do NCPC. Acrescente-se, ainda, o
percentual de 2% a título de honorários recursais em favor da
Autora (art. 85, §11, do NCPC). Custas e despesas processuais
devem ser arcadas pelos Réus, cada qual respondendo pela
metade.
Em face do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento aos recursos voluntários das Rés e à remessa
necessária e dá-se provimento ao recurso voluntário da
Autora.
Marrey Uint
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000186-61.2016.8.26.0449
Apelante/Apelado: Prefeitura do Município de Piquete e Águas de
Piquete S.A.
Apelado/Apelante: Jorgina de Lima Paiva
Comarca: Piquete
Voto no 2514
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Cuida-se de recursos de apelação interpostos pela
Prefeitura do Município de Piquete, pela empresa Águas de Piquete S.A.,
atual denominação da CAB Piquete S.A. (rés) e por Jorgina de Lima
Paiva (autora) contra sentença (fls. 633/643) pela qual, em demanda
de responsabilidade civil por danos morais e materiais, foi julgado
parcialmente procedente o pedido, condenando-se as requeridas,
Municipalidade de Piquete e Águas de Piquete: I) ao pagamento de R$
90.000,00 (noventa mil reais) à autora, a título de indenização danos
materiais, com atualização monetária e juros de 1% ao mês, nos termos
da Tabela Prática do E. TJ/SP, ambos a contar da data do evento,
solidariamente e II) ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a
título de reparação pelo dano moral, com correção monetária e juros
de 1% ao mês, na forma da Tabela Prática do E. TJ/SP, a partir da data
do evento, solidariamente.
Em razão da sucumbência mínima da autora e
aplicando-se a Súmula 326 do STJ, as rés foram condenadas ao
pagamento integral das custas, das despesas processuais e ao
pagamento de honorários de advogado, fixados em 10% sobre o valor
atualizado da condenação.
Em decorrência dos embargos de declaração opostos às
fls. 680/681, a MMa Juíza a quo declarou a r. sentença, para que dela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constasse que a condenação ao pagamento de indenização por
danos materiais foi no valor de R$ 72.000,00 e não de R$ 90.000,00,
como, por erro, constara do dispositivo.
Inconformada com o provimento jurisdicional de primeiro
grau, a Prefeitura Municipal de Piquete postula a sua reforma, para
exclusão de sua responsabilidade, sustentando, em suas razões (fls.
673/689), o que segue: (I) anterioridade da construção do imóvel
demolido em relação ao Estatuto da Cidade, de maneira que não se
teria caracterizado omissão do Poder Público quanto à ordenação do
solo na zona urbana municipal; (II) não haver responsabilidade de sua
parte, porque o fato ensejador da demolição do imóvel da autora foi o
rompimento de tubos condutores de água instalados pela
concessionária CAB Piquete S.A., no ano de 2012; (III) a cobrança de
IPTU da requerente se fundamenta na localização do imóvel em zona
urbana do Município e decorre de ato administrativo vinculado.
Também apela a empresa concessionária de serviço
público Águas de Piquete S.A. (fls. 694/751), suscitando preliminar de
ilegitimidade ativa, por falta de prova de propriedade do imóvel ou do
terreno, em clara inobservância ao artigo 373, inciso I, do CPC, uma vez
que a parte autora trouxe aos autos, tão somente, o carnê de IPTU em
nome do seu falecido pai (fl. 35). No mérito, alega o seguinte: (I) a
responsabilidade pelo evento danoso não lhe pode ser imputada,
porque deveu-se a fatores geológicos e humanos apontados no laudo
às fls. 204/218, em especial, movimentação do solo que gerou a ruptura
da tubulação de abastecimento de água, acelerando o
desbarramento da encosta e provocando o deslizamento; (II) o imóvel
era localizado em área de risco e a Municipalidade descumpriu seu
dever de promover o adequado ordenamento territorial, mediante
planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do
solo urbano, em afronta ao artigo 30, inciso VIII, da CF; (III) o evento
danoso não decorreu de qualquer ação ou omissão de sua parte, uma
vez que agiu com a presteza que lhe era devida na prestação de
serviços a seu cargo; (IV) ausência de prova do nexo causal entre
eventual ação/omissão de sua parte e o deslizamento de terra que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
teria ocasionado os danos no imóvel. Requer a reforma da sentença,
para que seja julgado improcedente o pedido em relação a si, com a
inversão do ônus da sucumbência, condenando-se a apelada ao
pagamento das custas e dos honorários advocatícios, em percentual
compatível com o trabalho realizado pelo advogado. Subsidiariamente,
requer seja dado parcial provimento ao recurso, para: a) majoração do
grau de culpabilidade da apelada para, ao menos 50%, bem como
redução dos valores de indenização por danos materiais e morais, de
acordo com a culpa da apelada, nos termos do item III.B.3; b) redução
do seu grau de culpabilidade, atribuindo-se maior parcela à
Municipalidade e consequentemente, maior parcela da condenação;
c) exclusão do valor da condenação relativo ao terreno, por não
comprovação da propriedade pela apelada, além da redução do
valor da indenização por danos materiais, com base no laudo de fls.
306/384, pelo exposto no tópico III.B.4.a; e d) afastamento ou, pelo
menos, redução do valor da condenação por dano moral, levando-se
em consideração o quanto narrado no tópico III.B.4.b.
Por fim, apela Jorgina de Lima Paiva (fls. 169/784),
sustentando não haver culpa concorrente de sua parte. Assevera que a
residência demolida se localizava próxima a uma antiga igreja da
cidade, logo, não havia anormalidade que pudesse caracterizar a
região como de risco. Afirma que a construção foi feita há mais de 35
anos e que jamais foi notificada pelo Poder Público quanto ao suposto
risco do local. Defende ser a área regular, com cadastro na Prefeitura,
atendimento por empresa de telefonia, rede de água, por serviço de
energia elétrica, rua pavimentada, e por outros serviços. Pede a
reforma da sentença, para que seja excluído o reconhecimento de sua
concorrência para o evento e para que seja desconsiderado o
desconto de 20% aplicado em primeiro grau, sobre o valor arbitrado a
título de indenização por danos materiais, fixando-se o em R$ 90.000,00.
Pugna, ainda, a majoração do valor da indenização por dano moral.
Contrarrazões às fls. 790/792, às fls. 794/803, às fls. 806/828,
às fls. 831/867 e às fls. 868/898.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É a síntese.
Em que pese o entendimento da Douta maioria, com a
devida venia, ouso divergir, nos termos que seguem:
Jorgina de Lima Paiva é possuidora de imóvel localizado
na Rua Pio XII no 35, no bairro São Miguel, no Município de Piquete. No
dia 02 de janeiro de 2015, a tubulação de água da empresa
concessionária Águas de Piquete S.A rompeu-se, situação que, de
acordo com a peça inaugural, teria dado causa a vazamento e a
deslizamento de terras, que desencadearam diversos danos no referido
imóvel.
Diante da situação, foi determinada a interdição do
imóvel e a consequente retirada da autora e de sua família, de sua
residência. Afirmou-se que a concessionaria se escusou da
responsabilidade, informando que não tinha autorização da Prefeitura
Municipal para intervir na área afetada.
Foi deferido pedido de liminar em mandado de
segurança (no 0001122-40.2018.8.26.0449), para determinar a demolição
dos imóveis na citada rua (afetados) e a execução de obras no local,
para contenção do talude.
A controvérsia, nesta demanda, girou em torno da
responsabilidade das requeridas Prefeitura do Município de Piquete e
concessionária Águas de Piquete S.A.
pelo deslizamento e pelos
danos que se produziram na moradia da autora, bem como demais
prejuízos causados a esta por conta desses danos, que levaram à
interdição do imóvel. Havendo danos materiais e moral indenizáveis,
também há controvérsia no tocante a eventual culpa concorrente por
parte da autora e quanto à possibilidade de compensação das
responsabilidades.
Preliminarmente, não se há de cogitar em ilegitimidade
ativa porque, conforme fls. 35/37, a autora é filha de Rosa de Lima Paiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e Sebastião Mendes Paiva, possuidores do imóvel, conforme carnê de
IPTU colacionado à fl. 35. Rosa de Lima Paiva e Sebastião Mendes Paiva
faleceram (fl. 36/37) e deixaram apenas uma herdeira, a autora, daí
porque passou a ser ela a possuidora do imóvel, titular do interesse
controvertido, no plano do direito material.
Afastada a preliminar, passa-se a apreciar o mérito em
tópicos, para melhor enfrentamento dos fatos e questões jurídicas
trazidas.
1. Da caracterização de dano indenizável e da responsabilidade
da concessionária de serviço público:
A concessionária que presta serviço público, em regra,
sujeita-se ao mesmo regime de responsabilidade civil da Administração
Pública.
Nessa linha, deve ser reconhecida, como regra geral, a
responsabilidade objetiva prescrita no art. 37, § 6o, da CF, por reflexo da
teoria do risco administrativo, apenas quando se tratar de ato comissivo,
bem como a responsabilidade subjetiva, quando for o caso de omissão
e/ou negligência/faute du service.
Assim é que os fatos trazidos à apreciação desta Corte,
relativos à omissão da concessionária de serviço público no que tange
à manutenção da tubulação utilizada, ensejam o dever de indenizar,
aplicando-se, no caso, a teoria da responsabilidade subjetiva ou faute
du service. Neste ponto, importa salientar que a existência do dano
está demonstrada nos autos, mormente no que tange ao documento
emitido pela Polícia Militar às fls. 38/41, pelo qual se constatam as
narrativas dos moradores das residências comprometidas, além do
Relatório de Vistoria Técnica às fls. 46/54, emitido pela Secretaria do
Meio Ambiente da Prefeitura de Piquete.
No caso em apresso, da documentação encartada aos
autos, infere-se que a responsabilidade pela manutenção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encanamento era da concessionária de serviço público, conforme
contrato colacionado às fls. 61/123. Neste ponto, é importante destacar
que a concessionária não desconhecia as irregularidades que ocorriam
no local, inclusive a instabilidade do solo, onde instalou a tubulação. Daí
porque, conquanto grande parcela da responsabilidade deva ser
atribuída à Administração Municipal, a quem cabe a ordenação do
solo, não é possível afastar a parte da responsabilidade que cabe à
concessionária, que deveria ter redobrado os cuidados, seja na
instalação, seja na manutenção de suas estruturas.
Não há, por outro lado, nada que comprovadamente
afaste o nexo de causalidade entre a conduta omissiva da
concessionária, consistente na negligência em relação à manutenção
devida, de molde a que fosse evitado o rompimento da tubulação
naquele terreno instável e o resultado danoso do desabamento e da
consequente demolição da residência da autora.
Pontua-se que o laudo pericial colacionado aos autos
pela empresa concessionária, ao atribuir o rompimento da tubulação à
movimentação do solo durante certo período, deve ser visto com
ressalvas. Isso porque a movimentação do solo talvez não fosse uma
situação imprevisível, de maneira que caberia à concessionária um
cuidado redobrado na manutenção da tubulação.
Em outras palavras, ainda que o deslizamento do solo
não tenha decorrido do rompimento da tubulação e sim este daquele,
fato é que ambos os fatos deram causa aos vazamentos e aos danos
no imóvel da demandante.
Desta
feita,
mantenho
a
responsabilidade
da
concessionária de serviços públicos em indenizar a autora, material e
moralmente, porém, em menor extensão do que a responsabilidade do
ente municipal, a quem cabe a obrigação primordial de ordenação do
solo.
2. Da responsabilidade da Prefeitura Municipal de Piquete:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como sabido, a responsabilidade objetiva do ente
público está prevista no § 6o, do artigo 37, da Constituição Federal, que
assim dispõe:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela
Emenda Constitucional no 19, de 1998)
[...]
§6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa.
Conquanto não se desconheça a controvérsia que
envolve o instituto, tenho que, em se tratando de omissão estatal, os
pressupostos da responsabilidade do Estado abrangem, também, o
elemento caracterizador da responsabilidade subjetiva, a culpa lato
sensu, que pode configurar-se em culpa stricto sensu ou dolo.
Nessa toada, para que se caracterize o dever de
indenizar, deve ser demonstrado o dolo ou a culpa, na omissão do
agente estatal. Nessa linha, impunha-se à parte autora o ônus de
provar, além do evento danoso, o nexo causal entre este e o
comportamento omissivo do agente estatal, bem como a culpa por
parte deste agente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
Em outras palavras, o tema deve ser analisado de acordo
com a teoria da responsabilidade subjetiva, como dito alhures.
É importante pontuar que a existência de pavimentação,
a cobrança de IPTU, dentre outros serviços prestados pela Prefeitura,
não são prova de que o local seja adequado à construção de
moradias, daí não ser possível a exclusão da culpa concorrente da
autora, que não poderia desconhecer o perigo de residir em imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
construído ao pé ou nas proximidades de talude. A corresponsabilidade
da demandante, todavia, não afasta a responsabilidade primordial da
Administração Municipal, que não deveria ter deixado de tomar as
providências que a situação reclamava.
Com efeito, a Prefeitura do Município é responsável pelo
ordenamento do solo. No caso concreto em julgamento, inobstante a
impropriedade do local para construções, a Administração Municipal
cadastrou os imóveis situados na área de risco, de maneira que tomou
ciência inequívoca da situação das pessoas que residiam na
localidade. Conquanto ciente do risco, tratou de cobrar imposto dessas
pessoas e permitiu o prolongamento da situação, omitindo-se
irresponsavelmente no seu dever de fiscalização, conforme cuidou de
pontuar a MMa Juíza sentenciante. Daí a sua corresponsabilidade em
relação ao evento danoso, embora não de forma solidária com a
empresa concessionária, porque a solidariedade resulta da lei ou da
vontade das partes.
É importante destacar que, para além de não se tratar
de responsabilidade solidária em relação à concessionária, a
responsabilidade do ente municipal é primordial e de maior extensão,
posto que lhe cabe a ordenação do solo. Não poderia, por
conseguinte, ter permitido a ocupação, para fins residenciais, de
terreno impróprio à construção de moradias, com solo instável, sujeito a
deslizamentos e próximo a talude.
3. Da corresponsabilidade da autora montante da indenização:
Infere-se dos autos que o imóvel demolido na posse da
autora , localizado na Rua Pio XII no 35, no bairro São Miguel, Município
de Piquete, era uma construção muito simples, até precária (fotografias
às fls. 43/45), erigida em área imprópria para tanto, como já relatado.
Para além da inadequação da área às construções,
conforme cuidou de pontuar a insigne Juíza singular, os documentos
encartados aos autos, em especial a vistoria feita no local antes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demolição das casas, é suficiente para comprovar que os imóveis já
tinham rachaduras significativas antes do evento aqui apurado (fl. 635).
Citou a insigne magistrada, a título de ilustração, as imagens de
rachaduras antigas em imóveis vizinhos à casa da autora, à fl. 215, um
deles com crescimento de vegetação na rachadura. Na fl. 214, ainda,
há outra imagem com referência a uma trinca antiga, que fora
preenchida com argamassa.
Nessa linha, nada obstante o fato de a Prefeitura
ou
qualquer outro ente da administração direta ou indireta
não ter
encaminhado à autora qualquer notificação informando do risco ao
qual estava exposta, não poderia ela desconhecê-lo e se escusar da
própria exposição ao perigo. Essa circunstância tem valor probatório,
tão somente, para reforçar a corresponsabilidade da Administração
Municipal.
Com relação à avaliação do imóvel apresentada pela
autora, com razão a concessionária. O laudo às fls. 306/395
consubstancia avaliação muito mais completa e criteriosa do que o
documento singelo, com uma única lauda, apresentado pela parte
autora.
Explico. O laudo trazido pela concessionária retrata
avaliação feita mediante vistorias (com a ficha de cada uma delas),
inclusive nos imóveis das áreas circunvizinhas, com exame detalhado
dos terrenos (inclusive análise da topografia da área), com utilização
desses elementos comparativos, fotografias, desenho e realização dos
cálculos mediante aplicação das normas normalmente aceitas em
juízo.
De acordo com o laudo, o imóvel da Rua Pio XII no 35 era
uma construção precária, erigida em terreno impróprio para construção
(próximo a talude), sem matrícula, conforme se verifica na descrição à
fl. 319, na ficha à fl. 323 e nas imagens às fls. 328 (vista parcial da Praça
Pio XII), 330, 331 e 332, não impugnadas. As imagens correspondem à
descrição constante do laudo à fl. 319: a construção tinha 23,17 metros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quadrados, idade aparente de 30 anos, infraestrutura em fundação
corrida (presumivelmente), supraestrutura em alvenaria, vedação em
alvenaria com tijolos comuns, batentes e portas internas em madeira,
batentes e portas externas em ferro, sem teto (telhado aparente),
cobertura feita com engradamento em madeira e telhas de cerâmica,
piso em parte cerâmico, outra parte em tacos de madeira e outra parte
do piso cimentado liso/rústico, revestimento com azulejos na cozinha e
nos banheiros em até 1 metro e meio de altura e demais dependências
com argamassa comum.
Nessa linha, a avaliação da construção em R$ 40.000,00
(fl. 369), por ter suporte em dados técnicos, mostra-se muito mais
criteriosa e realista do que a avaliação apresentada pela demandante
elaborada em página única, por seu próprio advogado, (fls. 126 e 33). É
importante consignar que a avaliação apresentada pela parte autora,
firmada por seu advogado, faz referência a área construída diversa,
sem qualquer demonstração técnica, sem fotografias, sem apresentação de elementos comparativos, sem cálculos, sem
consideração da idade da construção e do material utilizado, sem
consideração do estado de conservação do imóvel e do seu aspecto
geral, enfim, sem apresentação de quaisquer dados utilizados para o
valor apresentado.
Nesse contexto não há como ter-se em conta a
avaliação apresentada pela demandante, nem mesmo para tirar-se
uma média entre o valor apresentado pela autora e o valor constante
da avaliação apresentado pela corré Águas de Piquete, tal como fez a
MMa Juíza a quo, simplesmente porque a peça à fl. 126 não contém
quaisquer dados técnicos que a tornem confiável como elemento de
prova. Daí não ser possível uma solução salomônica, tal como buscou a
insigne Magistrada por meio da média entre as duas avaliações.
Assim sendo, tomando-se o valor apontado para o imóvel
em questão, na única avaliação técnica existente nos autos,
correspondente a R$ 40.000,00 e considerando-se a culpa concorrente
da autora da ordem de 50% , mantenho a parcial procedência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedido neste ponto, mas reduzindo o quantum do ressarcimento pelo
dano material para R$ 20.000,00, a ser rateado entre as duas corrés, na
proporção de 35% para a concessionária Águas de Piquete, posto que
a responsabilidade do ente municipal é preponderante.
No que tange ao dano moral, pelo mesmo motivo, fixo o
valor da indenização em R$ 10.000,00 considerado o desconto de 50%
pela culpa concorrente da autora. O total das duas indenizações perfaz
o valor de R$ 30.000,00, a ser rateado entre as duas demandadas, na
proporção de 35% para a concessionária e 65% para a Municipalidade.
Providos parcialmente os recursos da Municipalidade e
da concessionária e desprovido o recurso da autora, as custas e as
despesas processuais serão rateadas entre as partes, na proporção de
50% para as rés e 50% para a autora. A parte das rés será entre elas
rateada, na mesma proporção da condenação.
Quanto aos honorários de advogado, cada parte arcará
com a verba devida aos advogados da parte contrária, fixada em 10%
sobre o valor da condenação. Quanto às rés, ambas deverão ratear o
valor da verba na mesma proporção da condenação, tanto para
pagar quanto para receber.
Pelo exposto, dava provimento parcial aos apelos das rés
e negava provimento ao apelo da autora, reduzindo o valor da
indenização por danos materiais para R$ 20.000,00 e o valor da
indenização por danos morais para R$ 10.000,00, no total de R$
30.000,00, excluindo a solidariedade entre as corrés e atribuindo 35% da
responsabilidade à concessionária e 65% à Prefeitura do Município de
Piquete,
mantendo
a
corresponsabilidade
da
autora,
porém,
majorando-a ao percentual de 50%.
PAOLA LORENA
Relatora sorteada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ EDMUNDO MARREY UINT
13857166
10
20
Declarações de
Votos
PAOLA CHRISTINA CALABRO LORENA DE
OLIVEIRA
139B0AC7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000186-61.2016.8.26.0449 e o código de confirmação da tabela acima.